Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE.
1. A responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas de internação da autora em UTI da rede particular de saúde deve ter como termo inicial a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.